Tribunal: STF
Processo: ARE 1381974
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 12, p.1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA PELO ENTE MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS EM ATIVIDADE NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE REFERIDA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA TENHA APTIDÃO PARA COMPROMETER A PRÓPRIA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR COBRADO E A ATIVIDADE ESTATAL EXERCIDA. REGULARIDADE DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO TRAZIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 493/2014. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas a e d, do permissivo constitucional, busca-se “a reforma do acórdão recorrido, nulo de pleno direito, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como, violação aos artigos 145 e 150, inciso IV da Constituição Federal, de modo a declarar a inconstitucionalidade do item 1.16 da Tabela II da Lei 493/2014, atual Código Tributário do Município de João Câmara/RN, tal como o fizera o magistrado de primeiro grau, autorizando o recolhimento do tributo com base no antigo Código Tributário, Lei Municipal 68/2001.” (eDOC 14, p. 9)



    Nesse sentido, assevera que “A taxa de licença para localização e funcionamento não pode ter por base de cálculo o valor do patrimônio, a renda, o volume da produção, o número de empregados, a atividade econômica específica do contribuinte ou outros elementos que não dizem respeito ao custo da atividade estatal, no exercício do poder de polícia, como, NO CASO DA RECORRENTE, A QUANTIDADE DE TORRES DE AEROGERADORES.” (eDOC 14, p. 35) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário com base na Súmula 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz da jurisprudência sobre a matéria.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    No mesmo sentido, observo que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.



    De outra banda, o acórdão a quo julgou válida a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores instituída pela Lei 493/2014 do Município de João Câmara/RN, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 3-5):



    “Cinge-se o mérito recursal em perquirir acerca da legalidade da cobrança da Taxa para Emissão de Alvará de Licença para Localização e Funcionamento pelo Município de João Câmara.



    (…)



     Em relação ao tema, especifica a norma do artigo 92 da Lei n.º 493/2014, que institui o Código Tributário Municipal de João Câmara: 



    (…)



    No que reporta à cobrança, na forma da Tabela II, do Anexo ao Código Tributário Municipal, seria devido o pagamento de 4.000 UFRM, por unidade ou torre de transmissão instalada. Feitos os esclarecimentos pertinentes, impera destacar que para que seja legítima a cobrança, portanto, impõe-se o exercício efetivo do poder de polícia pela Administração Pública, consistente na fiscalização dos estabelecimentos em funcionamento na circunscrição do município. A própria natureza jurídico-tributária da taxa exige o exercício das faculdades inerentes ao Poder de Polícia para legitimar a exação. 



    (…)



    Analisando os fundamentos da sentença, constata-se que houve superação da tese de inconstitucionalidade por violação ao disposto no art. 145, § 2.º, da CF, diante do posicionamento jurisprudencial consagrado na Súmula Vinculante n.º 29 do STF, sendo reconhecida a transgressão constitucional da Lei Municipal n.º 493/2014, ante o aumento promovido sobre a base de cálculo para cobrança de referida exação, de sorte a caracterizar situação de confisco, em prejuízo ao funcionamento regular da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica requerente. 



    Entendida a matéria sob esta perspectiva, convém pontuar que o simples aumento ou majoração na base de cálculo para a cobrança da referida taxa não se presta para demonstrar sua natureza eminentemente arrecadatória ou confiscatória, sendo essencial neste sentido que se revele a desproporção entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal; ou que o novo padrão possa comprometer a própria atividade desenvolvida pelo contribuinte. 



    Conforme já destacado anteriormente, o Código Tributário do Município de João Câmara (Lei Municipal n.º 493/2014) remete a cobrança da espécie tributária ao valor da Unidade Fiscal de Referência Monetária – UFRM, cujo montante individual, na forma do art. 210 do CTM, deve guardar equivalência ao valor de R$ 1,00 (um real). 



    Desta feita, o valor cobrado corresponde a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por unidade aerogeradora ou torre de transmissão instalada em cada exercício fiscal. 



    Há que se ter em conta que referida operação, considerada isoladamente, não se mostra demasiada desproporcional ou apta a onerar a atividade da empresa requerente, de sorte a comprometer seu funcionamento. 



    Em efetivo, ausente qualquer prova neste sentido pela requerente, não me parece que referido custo anual traga prejuízo para o desempenho da atividade da requerente, ou mesmo que possa comprometer sua continuidade a longo prazo, especialmente considerando as elevadas cifras que repercutem sobre as concessões de linhas de geração de transmissão de energia elétrica, fatos de conhecimento público, especialmente considerando que são adquiridas através de processo concorrencial público e de livre acesso a qualquer cidadão. 



    Do mesmo modo, pode-se facilmente concluir que quanto maior se mostrar o parque eólico instalado, maior deverá ser a atividade de fiscalização a ser empreendida pelo Poder Público, se justificando a alteração no padrão econômico para a cobrança. 



    Registre-se, em complementação, que a atuação do Poder Público, no sentido de fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos particulares no solo urbano municipal, por qualquer de seus agentes ou órgãos, de sorte a verificar, continuamente, o atendimento às exigências legais em relação à autorização de instalação e funcionamento, circunstância que legitimaria a cobrança do tributo em destaque, seria decorrência de suas próprias atribuições legais, sendo desnecessária a imersão sobre a existência de corpo técnico especificamente criado para tal finalidade como condição para a exigibilidade da modalidade tributária em questão. 



    Assim sendo, demonstrado o efetivo exercício do Poder de Polícia pelo Poder Público na situação particular em estudo, bem como não sendo revelado qualquer indício de comprometimento das atividades da pessoa jurídica pela cobrança, mostra-se devida a exação tributária realizada pelo ente municipal.” 



    Assim, da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n.º 493/2014) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes ementas::



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento.



    2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF.



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes” (RE 1.011.709-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    Não cabe discutir em recurso extraordinário se houve a efetiva atuação do órgão da administração pública no exercício do poder de polícia. De fato, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se vislumbra inconstitucionalidade na instituição de taxa de fiscalização cuja base de cálculo utilize como parâmetro a área de referência objeto da fiscalização.



    Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 748.490-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EXISTÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.6.2011. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, bem como o reexame do quadro fático delineado na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 799.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Direito Tributário. 2. Agravo regimental em recurso extraordinário. 3. Taxa de licença para localização de estabelecimento. Lei municipal 13.477/02. Constitucionalidade. Base de cálculo. Precedentes. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 986.041-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Especificamente acerca da legislação municipal objeto da controvérsia, cito recente decisão da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1366257 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.04.22)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente